Tribunal: TJPA
Processo: 0811274-53.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811274-53.2022.8.14.0401

APELANTE: JENIFFER CAROLINE ASSIS CAVALHEIRO, RUAN ROBERTO DAMASCENO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0811274-53.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: JENIFFER CAROLINE ASSIS CAVALHEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE: RUAN ROBERTO DAMASCENO DA SILVA

ADVOGADO: DR. MARCOS VINICIUS FERREIRA – OAB/PA 36.355

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO INFORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por JENIFFER CAROLINE ASSIS CAVALHEIRO e RUAN ROBERTO DAMASCENO DA SILVA contra sentença da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pelo crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I). As penas impostas foram de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime semiaberto, para Jeniffer, e 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime fechado, para Ruan. Os recursos pleitearam absolvição por insuficiência de provas; Ruan postulou ainda, subsidiariamente, o afastamento da agravante da reincidência, da majorante do uso de arma de fogo, e a fixação de regime inicial mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória que justifique a absolvição dos réus; (ii) apurar eventual nulidade no reconhecimento informal da autoria; (iii) examinar a possibilidade de afastamento da agravante da reincidência quanto ao apelante Ruan; (iv) averiguar se está configurado o uso de arma de fogo para fins de incidência da majorante; e (v) avaliar a possibilidade de fixação de regime inicial menos gravoso para o cumprimento da pena de Ruan.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas por provas colhidas em juízo, especialmente os depoimentos firmes dos policiais militares, a apreensão do bem subtraído e da arma utilizada, além do reconhecimento imediato dos acusados pela vítima ainda em diligência policial.

4.

A ausência da vítima em juízo não invalida suas declarações prestadas na fase inquisitorial, pois foram confirmadas por testemunhas e por outras provas, como apreensão dos objetos e reconhecimento informal realizado com segurança.

5.

A alegação de nulidade no reconhecimento informal não procede, pois, à luz do Tema Repetitivo 1258/STJ, outras provas independentes e harmônicas foram suficientes para sustentar a autoria delitiva.

6.

A agravante da reincidência está corretamente aplicada, uma vez que o novo crime ocorreu em prazo inferior a cinco anos da extinção da pena anterior, conforme determina o art. 64, I, do Código Penal.

7.

A majorante do uso de arma de fogo deve ser mantida, pois há prova testemunhal segura e apreensão do revólver calibre .32 utilizado, não sendo exigida perícia para sua configuração.

8.

O regime inicial fechado é adequado, diante da pena superior a 8 anos e da presença da reincidência, conforme art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, e da gravidade concreta do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório.

2.

O reconhecimento informal da autoria não acarreta nulidade quando o conjunto probatório é robusto e independente.

3.

A reincidência é caracterizada quando o novo crime ocorre em prazo inferior a cinco anos da extinção da pena anterior.

4.

A incidência da majorante do uso de arma de fogo independe de perícia, desde que existam provas testemunhais firmes e coerentes, aliadas à apreensão do artefato.

5.

O regime inicial fechado é cabível quando a pena supera oito anos e estão presentes circunstâncias judiciais e legais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, “a”; 64, I; 157, §2º, II e §2º-A, I. CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1258, DJe 30.06.2025; STJ, AgRg no HC 718435/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 04.10.2022, DJe 07.10.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
dos recursos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO,
m
antendo todos os termos da sentença
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0811274-53.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: JENIFFER CAROLINE ASSIS CAVALHEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE: RUAN ROBERTO DAMASCENO DA SILVA

ADVOGADO: DR. MARCOS VINICIUS FERREIRA – OAB/PA 36.355

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
RUAN ROBERTO DAMASCENO DA SILVA
e
JENIFFER CAROLINE ASSIS CAVALHEIRO
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, às penas de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 101 (cento e um) dias-multa, em regime inicial fechado, e 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto, respectivamente.

Consta na denúncia (ID nº 20509032) que, no dia 22/06/2022, por volta das 15h15, no Bairro da Marambaia, em Belém/PA, a vítima Jamilly Vitória Lago Monteiro, então com 12 (doze) anos de idade, foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta Honda amarela, placa OTB-8743, os quais, armados com um revólver calibre .32, anunciaram o assalto e subtraíram seu aparelho celular Samsung A10 vermelho. Após o fato, a vítima memorizou as iniciais da placa da motocicleta, o que auxiliou a polícia a localizar os suspeitos pouco tempo depois, ainda de posse do bem subtraído.

Irresignada, Jeniffer Caroline Assis Cavalheiro interpôs apelação (ID nº 20509208), pleiteando absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que não há elementos seguros de autoria que confirmem sua participação no crime.

Por sua vez, Ruan Roberto Damasceno da Silva também interpôs apelo (ID nº 20509222), requerendo igualmente absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, o afastamento da agravante da reincidência e da majorante do uso de arma de fogo, bem como a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena.

Em contrarrazões (ID nº 20509220 e ID nº 20509226), o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos.

Remetidos os autos a esta instância revisora, a Procuradoria de Justiça, em parecer (ID nº 23585909), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço e passo ao exame do mérito.

1.

Do Pleito Comum: Absolvição por Insuficiência de Provas

Ambos os apelantes buscam a absolvição, sustentando a inexistência de elementos probatórios suficientes para amparar o decreto condenatório. Argumentam que a vítima não foi ouvida em juízo e que as testemunhas não presenciaram os fatos, limitando-se a reproduzir informações obtidas na fase inquisitorial.

A tese não prospera.

A materialidade e a autoria encontram-se devidamente comprovadas pelos
autos de exibição e apreensão (ID n° 20508502, p. 19)
,
auto de entrega (ID n° 20508502, p. 20)
e pelos
depoimentos colhidos em juízo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os policiais militares que atuaram na ocorrência foram firmes e coerentes ao relatar a dinâmica dos fatos, descrevendo a ação conjunta dos agentes, o reconhecimento realizado pela vítima ainda nas diligências e a apreensão da arma de fogo utilizada, bem como do aparelho celular subtraído. As declarações foram prestadas de forma segura, harmônica e convergente, não havendo qualquer contradição relevante.

Ainda que a vítima não tenha comparecido à audiência de instrução, o seu relato prestado em sede policial foi
confirmado em juízo por testemunhas presenciais do contexto subsequente ao crime
, que presenciaram o reconhecimento imediato dos acusados e a recuperação do bem subtraído.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui valor probante diferenciado, especialmente quando corroborada por outros elementos idôneos, como ocorre na espécie. A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de repetição do depoimento em juízo não invalida as declarações prestadas na fase investigatória, quando estas se harmonizam com as demais provas coligidas sob contraditório judicial.

Ademais, o reconhecimento informal realizado logo após o fato, aliado à apreensão dos objetos e à prisão em flagrante dos agentes, configura conjunto probatório robusto o bastante para sustentar o juízo condenatório.

Ressalte-se que o magistrado sentenciante formou sua convicção com base em provas colhidas na instrução processual, em consonância com o
art. 155 do Código de Processo Penal
, que autoriza o julgador a valorar livremente as provas judicializadas, não havendo hierarquia entre elas.

Assim, a alegação de insuficiência probatória não merece acolhida, pois o conjunto fático e probatório é harmônico, coerente e apto a demonstrar a prática do crime de roubo majorado, conforme descrito na denúncia.

2.

Da suposta nulidade no reconhecimento (art. 226 do CPP):

O apelante Ruan sustenta nulidade decorrente da inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, ao argumento de que não houve reconhecimento formal.

Recentemente foi julgado
o tema repetitivo 1258
, do Superior Tribunal de Justiça e publicado em 30/06/2025, estabelecendo que:

“(...)

3 - O
reconhecimento
de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um
reconhecimento
inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento
.”

Assim, como se pode ver a seguir, existem outras provas capazes de atestar a materialidade e autoria do crime, razão pela qual não há como acolhê-la.

A vítima J.V.L.M., de forma clara e coerente, afirmou em sede policial que foi abordada por dois indivíduos, um dos quais portava arma de fogo, subtraindo-lhe o aparelho celular e outros pertences. As declarações foram firmes e seguras, sem hesitações nem contradições relevantes, tendo a vítima reconhecido o apelante como um dos autores da subtração.

Some-se a isso que, no momento da abordagem, os agentes de segurança encontraram parte dos objetos subtraídos e um simulacro de arma de fogo na posse dos envolvidos, circunstância que ratifica o emprego de grave ameaça, nos termos do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal.

Assim, não há falar em nulidade ou fragilidade probatória pela ausência de reconhecimento formal em juízo, diante da sólida convergência das demais provas produzidas.

3.

Do Afastamento da Agravante da Reincidência:

A defesa de Ruan postula o afastamento da agravante da reincidência, sob o argumento de que o lapso entre a condenação anterior e o novo fato supera o prazo de 5 (cinco) anos, ensejando sua desconsideração.

Sem razão.

Conforme estabelece o art. 64, I, do Código Penal, a condenação anterior não prevalece para efeito de reincidência se, entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, tiver decorrido período superior a 5 (cinco) anos.

No caso, verifica-se que a punibilidade da condenação anterior foi extinta em 19/09/2020, ao passo que o novo delito ocorreu em 22/06/2022, intervalo inferior ao prazo legal, conforme se verifica na Certidão de Antecedentes Criminais (ID n° 20509022). Assim, plenamente configurada a reincidência, correta a sua consideração na dosimetria da pena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o prazo prescricional deve ser contado a partir da extinção da punibilidade e não da data da sentença condenatória, razão pela qual não há que se falar em afastamento da agravante, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DISPARO DE ARMA DE FOGO. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. PERÍODO DEPURADOR NÃO ALCANÇADO.
1. "A contagem do período depurador de 5 anos, nos termos do art. 64 do CP, tem como marco inicial a extinção da pena ou seu cumprimento, e como marco final a data do novo delito"
( AgRg no HC n. 618.974/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021). 2. No caso, extinta a punibilidade do agravante pela condenação anterior em 28/10/2015, e praticados os delitos em apreço em 9/9/2016, não há falar-se na incidência do período depurador da reincidência, uma vez que não transcorridos cinco anos entre o respectivo intervalo. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 718435 SP 2022/0013200-0, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

4.

Da Majorante do Emprego de Arma de Fogo:

Sustenta o apelante Ruan a inexistência de provas quanto ao uso de arma de fogo, sob o argumento de que o artefato não teria sido periciado.

O pleito igualmente não procede.

O auto de apresentação e apreensão comprova que foi encontrada uma arma de fogo calibre .32, cuja descrição consta expressamente nos autos. Além disso, as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram a utilização do revólver durante a execução do delito, destacando o papel intimidatório que a arma exerceu sobre a vítima.

É pacífico o entendimento de que não se exige apreensão ou perícia da arma para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, bastando prova testemunhal segura de seu emprego, sobretudo quando corroborada pela apreensão do objeto e pela coerência dos relatos prestados sob contraditório.

No presente caso, a arma foi apreendida, descrita e reconhecida como o instrumento utilizado na prática do crime. O conjunto probatório demonstra de forma segura e convincente o uso do artefato, razão pela qual deve ser mantida a majorante.

5.

Do Regime Inicial de Cumprimento da Pena:

Por fim, pleiteia o apelante Ruan a fixação de regime inicial mais brando.

O pedido não merece prosperar.

Nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, a fixação do regime inicial fechado é adequada quando a pena aplicada é superior a 8 (oito) anos de reclusão, como no presente caso (09 anos, 02 meses e 25 dias). Ademais, a presença da agravante da reincidência reforça a necessidade de regime mais severo, em consonância com a gravidade concreta do delito e com o histórico criminal do agente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
m
antendo todos os termos da sentença,
conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 22/04/2026